Tribunal: STF
Processo: Rcl 48189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, bem como desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.
    Narra-se que, na origem, trabalhador contratado por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuizou reclamação trabalhista,
    “pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado […] e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.”
    O reclamante afirma que a autoridade reclamada manteve o juízo de parcial procedência do pedido firmado pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, “consolid[ando] o entendimento acerca da ilicitude da terceirização e vínculo de emprego com a tomadora de serviços”.
    Defende que 
    “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.”
    Pondera que o trabalhador, durante a vigência do contrato de trabalho, esteve sujeito a ordens, fiscalização e disciplina da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, não havendo subordinação jurídica em relação à tomadora de serviços (Telemar Norte Leste S/A).
    Sustenta que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de afirmar que,
    “ainda que [o trabalhador da prestadora de serviço] desempenhe atribuições inerentes à atividade-fim da tomadora (empresa da área de telecomunicações), estando ausente o poder de ingerência direta no serviço, ausentes o poder de demissão e advertência, cogente seja reconhecida a validade do contrato de trabalho firmado com a empresa prestadora, não sendo a tomadora dos serviços solidariamente responsável.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado.
    Em decisão publicada no dia 07/07/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).
    A parte reclamante ainda defende que a decisão da Justiça do Trabalho esvazia a força normativa do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, na parte em que preceitua a possibilidade de concessionária de serviços de telecomunicações “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes”, desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10, que assim estatui:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Não obstante a autoridade da Suprema Corte seja, na presente reclamatória, defendida tendo como referência a ADPF nº 324/DF e a Súmula Vinculante nº 10; entendo relevante destacar que a matéria de fundo controvertida na origem – terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa e reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa concessionária de serviços públicos, sem observância da cláusula de reserva de plenário – foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo-se afirmado as seguintes teses:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 de repercussão geral)
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.” (Tema 739 de repercussão geral)
    No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), destacou-se a vigência de cenário econômico e social substancialmente diverso daquele sobre o qual foram erigidas as “bases principiológicas do Direito do Trabalho”, revelando “a necessidade de refundação do Direito e da Justiça do Trabalho”, nas palavras do Min. Gilmar Mendes.
    Na apreciação da presente reclamatória, ganha relevância o fenômeno da terceirização de atividades-fim da empresa como forma de organização do trabalho, o qual foi reputado lícito no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema 725 RG), sendo esse entendimento reforçado no julgamento do ARE nº 791.932/DF-RG (Tema 739 RG) – estendendo-o para as terceirizações de atividades-fim das concessionárias de serviços públicos.
    Nessa realidade, da aplicação de conceitos tradicionalmente usados para conformação da relação de emprego surgem controvérsias relevantes para a concretização dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte no âmbito da Justiça do Trabalho, como é o caso da presente reclamatória, cujo objeto consiste na recusa, por parte do TST, de proceder ao juízo de retratação no Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098 mediante a afirmação de elementos caracterizadores de subordinação e pessoalidade no desenvolvimento das atribuições conferidas ao trabalhador da empresa prestadora de serviço contratada para atuar em atividade-fim da Telemar Norte Leste S/A.
    No caso dos autos, a Justiça do Trabalho declarou a ilicitude da terceirização de serviço entre Telemar (telefonia) e Telemont, envolvendo a instalação e manutenção de linhas telefônicas, pois o preposto da empresa prestadora de serviço confirmou em depoimento que os instaladores eram fiscalizados diretamente por um funcionário da Telemar (tomadora de serviço) e que, inclusive, as empresas funcionam no mesmo endereço. Transcrevo, na parte de interesse, o acordão firmado no TRT 3:
    “O preposto da 2ª reclamada [empresa prestadora de serviço] esclareceu que o supervisor do reclamante era empregado da 1ª reclamada (Telemar), fl. 1060, vol.6, esclarecendo que as duas empresas funcionam no mesmo endereço na cidade de Abaeté (uma das cidades onde o autor prestou serviços). Além disso, esclareceu que “os funcionários da primeira reclamada inspecionam os serviços da segunda reclamada após os fechamentos dos serviços (...)”. (grifei).
    A Telemont ajuizou a presente reclamação, sustentando que:
     “em que pese ter constado no v. acórdão que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nada no r. acordão recorrido vai de encontro à ampla licitude das terceirizações garantida pelo STF”.
    Defende, em síntese, que essa “supervisão” está inserida no contexto da “subordinação estrutural, mediante a qual o empregado se submete, mesmo que de forma indireta, às decisões do tomador dos serviços, integrando a estrutura empresarial no desempenho de suas atividades”; e, assim, não há “subordinação jurídica”, a qual pressupõe não apenas o poder diretivo (orientação técnica na realização do trabalho), mas também o poder disciplinar (inexistente na subordinação estrutural, como no caso).
    Observo que, no trecho acima destacado no acórdão proferido pelo TRT 3, restou incontroverso que o supervisor do beneficiário da decisão (empregado da Telemont - empresa prestadora de serviços) era empregado da tomadora de serviço (Telemar).
    A forma em que se deu a supervisão pessoal da atividade do empregado da empresa prestadora de serviços não se enquadra na “subordinação estrutural”, pois, nessa espécie de subordinação, a orientação dos empregados da prestadora de serviços observam os valores e padrões técnicos instituídos pela tomadora de serviços, admitindo-se, por exemplo, a oferta de cursos de treinamento dos empregados da prestadora de serviços pela tomadora de serviços a fim de atingir esses objetivos, mas não a supervisão pessoal do trabalho desses empregados. A supervisão no contexto da subordinação estrutural deve incidir sobre o serviço (obrigação de resultado) e não sobre o meio empregado com elevado grau de pessoalidade.
    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098 e na disciplina infraconstitucional específica, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.
    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Nesse sentido, em caso similar ao da presente reclamação,:
     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECLAMADO, DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento da ADPF 324/DF, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. O Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, não havendo violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46003 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 23-09-2021)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente